Tribunal: TJPA
Processo: 0809394-65.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809394-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE DIOGO MATOS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO
SUB JUDICE
. NOMEAÇÃO E POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Planejamento e Administração, visando à nomeação e posse de candidato aprovado
sub judice
no concurso para Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará regido pelo Edital nº 1/2020-SEPLAD/PA.

2.

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar que garantiu a participação do impetrante no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Saber se candidato aprovado
sub judice
tem direito líquido e certo à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão que garantiu sua participação no certame.

4.

Analisar a prejudicialidade do agravo interno diante do julgamento do mérito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O agravo interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado em razão do julgamento definitivo do mandado de segurança.

6.

O candidato
sub judice
não possui direito subjetivo à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão que garantiu sua permanência no certame, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

7.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidatos cuja aprovação ainda dependa de confirmação judicial definitiva, sob pena de violação ao princípio da legalidade e risco de investidura precária no cargo.

8.

Situação do impetrante cuja liminar que garantiu sua permanência no concurso foi revogada pelo provimento ao agravo de instrumento do Ente Público, decisão esta transitada em julgado, não havendo nem mesmo o que se falar em reserva de vaga no caso em julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno prejudicado. Segurança
DENEGADA
, por decisão unânime.

Tese de julgamento
: "O candidato aprovado sub judice em concurso público não possui direito líquido e certo à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a participação no certame."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 25.598/PA; STJ, AgRg no REsp nº 1.137.920/CE; STF, RE nº 608.482 (Tema 476 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
julgar prejudicado o agravo interno do Estado do Pará e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, revogando a liminar anteriormente deferida, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Plenário virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por
FELIPE DIOGO MATOS DE OLIVEIRA,
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Governador do Estado do Pará
e pelo
Secretário de Estado de Planejamento e Administração

(SEPLAD/PA)
, consubstanciado na preterição arbitrária de sua nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, no concurso regido pelo Edital nº 1/2020-SEPLAD/PA, com alegação de ofensa ao seu direito líquido e certo de nomeação e posse, na condição de
subjudice,
por força de liminar deferida nos autos do Proc. nº 0807903.70.2021.814.0028.

Narra a inicial que o impetrante participou do concurso supramencionado, tendo impugnado questões da prova objetiva e discursiva, sem obter provimento administrativo. Diante disso, ajuizou ação cível (processo nº 0807903-70.2021.8.14.0028), obtendo decisão judicial de deferimento de tutela antecipada que garantiu sua reintegração ao certame. Como resultado, alcançou a
218ª posição na classificação final e foi convocado para o
Curso de Formação
, o qual concluiu com éxito, obtendo a
87ª colocação
final.

Relata que o concurso foi
homologado em 28/06/2022 e os candidatos foram nomeados por meio de publicação em edição extra do Diário Oficial do Estado do Pará em 30/06/2022. No entanto, para sua surpresa, seu nome
não constou na relação de nomeados
, apesar de figurar previamente na lista de convocados para escolha de lotação, conforme Comunicado nº 002/2022/DRH-PCPA.

O impetrante alega que a omissão da administração pública configura preterição arbitrária e afronta os princípios da
isonomia, legalidade e transparência, tendo em vista que outros candidatos na mesma situação jurídica foram devidamente nomeados.

Argumenta que a ausência de expressa determinação judicial para nomeação não pode ser utilizada como justificativa para impedir sua investidura no cargo, visto que a decisão judicial que assegurou sua participação no concurso permanecia vigente e não teria sido cassada.

Sustenta que a conduta da SEPLAD/PA representa indevida
interpretação extensiva de decisões judiciais por parte do Executivo Estadual, afrontando a separação dos poderes e configurando descumprimento de ordem judicial.

Por tais argumentos, requereu a concessão de liminar para que fosse determinada
sua imediata nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil
, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da segurança e pelo reconhecimento de seu direito subjetivo à nomeação.

Os autos foram inicialmente distribuídos no Plantão Judiciário, sendo concedida a liminar pleiteada pela Desa. Plantonista Maria do Céo Maciel Coutinho (ID nº 10149157), vindo-me conclusos posteriormente por distribuição regular.

No
ID nº 10764568, o Estado do Pará apresentou manifestação requerendo seu ingresso na lide
, por meio da qual alega a inexistência de direito líquido e certo à nomeação do Impetrante, sustentando que a decisão judicial anteriormente obtida garantiu apenas sua participação no certame, mas
não determinou expressamente sua nomeação e posse. Afirma que, no que tange a ausência do nome do Impetrante no Decreto de nomeação publicado em 01/07/22, ocorreu em razão da decisão judicial proferida nos autos do Proc. nº08079037020218140028 que determinava a atribuição de pontos, não contemplava a nomeação e a posse.

Argumenta que a nomeação de candidatos aprovados em concurso público
não é um direito absoluto, devendo respeitar a discricionariedade da Administração Pública, que pode considerar critérios de conveniência e oportunidade para efetivar tais nomeações.

Defende que a Administração Pública seguiu os critérios previstos no edital e que não havia decisão expressa determinando a providência referente a sua nomeação na condição de
sub judice
. Além disso, sustenta que a
interferência do Poder Judiciário na nomeação de servidores públicos viola o princípio da separação dos poderes, pois a ingerência judicial sobre atos administrativos deve se limitar a hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.

Invoca o
princípio da legalidade estrita, destacando que a nomeação dos candidatos deve seguir rigorosamente os atos administrativos que regulam o certame.

Sustenta que o interesse público na organização administrativa da Polícia Civil do Pará não pode ser comprometido por decisões judiciais que extrapolem os limites da vinculação da Administração Pública ao edital, sendo essencial que a nomeação de servidores siga o planejamento estratégico do Estado e a disponibilidade orçamentária.

Alega que a Administração seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos no edital e que a ausência de nomeação do impetrante
não configura preterição arbitrária, pois não havia obrigação legal ou judicial de incluí-lo na lista de nomeados. Além disso, destaca que a nomeação de outros candidatos sub judice não gera direito automático ao impetrante, uma vez que cada caso deve ser analisado individualmente e que a decisão judicial que garantiu a participação no certame
não criou um direito subjetivo automático à nomeação
, sendo necessária uma nova decisão judicial que expressamente determine essa providência.

Por fim, ressalta a presunção de legalidade do ato administrativo e que o interesse público e a organização administrativa devem prevalecer sobre interesses individuais, motivo pelo qual
pugna pela denegação da segurança
e revogação da liminar deferida por ausência de preenchimento dos pressupostos legais e possível efeito multiplicador caso mantida.

O Ente estatal interpôs recurso de
agravo interno no ID nº 10764573
em face da decisão de deferimento da liminar. Apresentadas
contrarrazões recursais no ID nº 10934485
.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer pela concessão parcial da segurança
, por entender que não se faz presente o direito líquido e certo do impetrante à nomeação, posse e exercício no cargo de Delegado da Polícia Civil, por esse motivo, opina apenas para assegurar a reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame (ID nº 13349291).

Após a instrução do presente feito, verificando a probabilidade de perda superveniente do objeto deste
mandamus
, tendo em mira que nos autos do Proc. nº 0809409-97.2023.814.0000 também distribuídos para minha relatoria, conheci e dei provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, reformando a decisão que concedeu a liminar em favor do impetrante no Proc. nº 08079037020218140028, com fulcro no artigo 10 do CPC/2015, determinei a intimação das partes e do Ministério Público na condição de
custus legis
para que se manifestassem acerca do interesse no prosseguimento do feito e sobre a perda de objeto deste mandado de segurança, sob pena de extinção (ID nº19385322).

Estado do Pará no ID nº 19665406 assevera que o candidato não poderia permanecer por meio da liminar julgada improcedente, assim, todas as decisões posteriores em concedidas em relação a permanência do candidato não possui validade jurídica, razão pela qual requer o julgamento do agravo interno, a fim de cassar a liminar concedida de nomeação já que não mais subsiste a decisão que deu suporte a essa nova decisão.

Impetrante não se manifestou conforme certidão de ID nº 19701742.

Ministério Público opinou pelo prosseguimento do devido processo legal, com julgamento colegiado, no sentido apenas de lhe reservar direito à vaga até decisão final no processo nº. 080790370.2021.8.14.0028.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão concessiva da liminar, diante do julgamento do mérito do
mandamus.

Presentes as condições da ação, conheço do mandado de segurança e não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, tem-se que Felipe Diogo Matos de Oliveira impetrou o presente
writ
contra ato do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Planejamento e Administração, que teria supostamente preterido sua nomeação ao cargo de Delegado de Polícia Civil, mesmo após sua aprovação
sub judice
no concurso público regido pelo Edital nº 1/2020-SEPLAD/PA.

O impetrante participou do certame e, após impugnar questões das provas objetiva e discursiva sem êxito na via administrativa, ajuizou ação judicial (
Proc. nº 0807903-70.2021.8.14.0028
), obtendo liminar que garantiu sua reintegração ao concurso. Concluiu o curso de formação em 87ª posição, contudo, não foi nomeado quando da homologação e convocação dos aprovados.

A administração pública por sua vez, sustenta que a decisão judicial que o reintegrou ao certame não determinou expressamente sua nomeação e posse, e que a nomeação de candidatos
sub judice
não é automática, devendo respeitar critérios de conveniência e oportunidade, defendendo o ato ora combatido.

De início e sem delongas, não vejo como conceder a segurança ao impetrante
.

Com efeito, o impetrante afirma na inicial que, por ter sido julgado improcedente seu recurso administrativo visando a anulação de algumas questões, foi obrigado a ajuizar ação ordinária nº. 0807069-67.2021.8.14.0028, para assegurar sua reintegração ao concurso em comento, permanecendo, assim, durante todo o seu transcurso na condição
sub judice
, como se encontra até hoje. Diz, ainda, que, candidatos que não estavam na condição
sub judice
, mas que obtiveram nota classificatória menor que a sua, foram nomeados, com quebra, assim, da ordem classificatória.

Ocorre que, o que de fato se verifica na situação em tela é que não ocorreu a violação de direito líquido e certo afirmada pelo impetrante, uma vez que ele se encontra em situação condicional, diversa, portanto, daqueles que foram regularmente classificados e nomeados.

Isso porque, em consulta processual aos autos eletrônicos do Proc. 08079037020218140028, observa-se que o referido processo ainda se encontra pendente de julgamento, tendo sido inicialmente a liminar concedida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para o fim determinar que o demandado
atribua ao autor provisoriamente os pontos das questões acima destacada, mantendo, no certame, caso por meio de tal pontuação, obtenha a nota de corte
, isso sob pena de imposição de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada inicialmente a 60 (sessenta) dias-multa, a ser revertida em favor do autor”. (grifo nosso)

Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao direito líquido e certo do impetrante por não ter sido convocado para tomar posse pelo ato apontado como coator. Impõe-se a necessidade de aguardar que o seu direito proclamado através da decisão liminar que lhe garantiu a permanência no concurso se tornasse definitivo, consolidando uma situação que à época da impetração não teria ocorrido, vale dizer, o trânsito em julgado de decisão definitiva.

Dessa forma, não há que se falar em direito líquido e certo à nomeação em razão da ocorrência de preterição, uma vez que, certamente a eventual nomeação de candidatos com nota inferiores ocorreu pelo fato de que não se encontravam
sub judice
.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o candidato
sub judice
não possui direito subjetivo à nomeação e posse, mas apenas à reserva da respectiva vaga até o trânsito em julgado da decisão favorável.

Conforme entendimento consolidado, o candidato
sub judice
não possui direito subjetivo à nomeação e à posse. Isso evita a investidura precária em cargo público e resguarda o interesse público e a segurança jurídica.

A propósito, destaco os seguintes julgados do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO SUB JUDICE. RESERVA DE VAGA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RE 608.482/RN. REPERCUSSÃO GERAL.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame.

2. Enquanto não comprovada a aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, bem como todos os requisitos necessários para a investidura no cargo, não merece prosperar a pretensão de reconhecimento do direito à nomeação pelo fato de ter havido quebra na ordem classificatória.

3. A Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado, porquanto "não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS n. 25.598/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe de 19/10/2016.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO. LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Corte de origem assentou nos autos a compreensão de que não houve preterição de candidato, em razão deste não ter se classificado dentro do número de vagas.

2. O candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Precedentes.

3. Não há situação fática consolidada a ser preservada pela conclusão do curso de formação, com base em decisão de caráter precário, sobretudo se já expirado o prazo de validade do certame.
Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.137.920/CE, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do Tj/pe), Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013.)

A investidura em cargo público efetivo exige prévia aprovação em concurso público. Por isso, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame foi garantia por decisão judicial ainda não transitada em julgado, hipótese em que se admite quando muito a reserva de vagas até o trânsito em julgado da decisão que assegurou ao candidato o direito de prosseguir no certame.

Somado a isso, temos que
"A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do STF, está firmemente orientada no sentido de rejeitar a invocação da teoria do fato consumado para consolidar situação constituída por força de liminar posteriormente cassada, sob pena de perpetuar situação contrária à lei" (AgRg no RMS 42.386/GO, Relator o Ministro Sérgio Kukina, DJe 27/05/2014)
.

A própria Suprema Corte, em julgado sob o regime da repercussão geral, rejeitou a aplicação da referida teoria do fato consumado, porquanto
"não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção de candidato que tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, posteriormente revogado ou modificado
" (RE n. 608.482, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30/10/2014), nos moldes da seguinte ementa de julgamento do Tema 476:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

Como bem consignado no parecer ministerial que utilizo como razão de decidir “
Conforme exposto, a aprovação, nomeação e posse de candidato sub judice que, posteriormente, não seja mais salvaguardada por situação jurídica pendente acaba por violar os princípios da administração pública elencados no art. 37 da Constituição Federal, em especial, resulta na inobservância do princípio da legalidade.” (ID nº 13349291)

Por derradeiro, impende ressaltar que na situação concreta do Impetrante tem-se que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar deferida em seu favor que possibilitou a continuação no certame e a conclusão do curso de formação (Processo nº 0809409-97.2023.814.0000),
dei provimento ao recurso do ente estatal para revogar a tutela concedia pelo juízo
a quo
,

decisão transitada em julgado
, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. É DEFESO AO PODER JUDICIÁRIO IMISCUIR-SE EM FUNÇÃO DE BANCA EXAMINADORA PARA REEXAMINAR CONTEÚDO DE QUESTÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO, SALVO EM HIPÓTESE DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Portanto, diante do trânsito em julgado da decisão de provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão concessiva da tutela antecipada que lhe era favorável, verifico que o
decisum
precário que servia de sustentáculo às alegações do impetrante não mais existe, não havendo como ser reconhecido direito líquido e certo à nomeação, tampouco a reserva de vaga no caso em tela.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno interposto em face de decisão interlocutória e, no mérito,
DENEGO A SEGURANÇA
, uma vez que não se faz presente o direito líquido e certo à nomeação, posse e exercício no cargo de Delegado da Polícia Civil, revogando a liminar anteriormente deferida,

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 12/05/2025